Tribunal: TJES
Processo: 5001237-34.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001237-34.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LESTER JUNIOR CARNIELLI
RECORRIDO: PREMIER AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001237-34.2018.8.08.0008

RECORRENTE: LESTER JUNIOR CARNIELLI

RECORRIDO: PREMIER AUTOMOVEIS LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO AUTOMÓVEL DO AUTOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade de justiça ao recorrente.

Oportunamente, saliento que, não obstante a certidão de ID. 3544290 ateste que o preparo recursal tenha sido acostado, entretanto, em consulta ao sistema deste Tribunal, verifico que não foram pagas custas referentes aos presentes autos.

Passo ao voto.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
NARRA O AUTOR TER ADQUIRIDO, DE TERCEIRO, O VEÍCULO PEUGEOT 208 ACTIVE PECK 1.6 AUT JÁ USADO E FORA DA GARANTIA. NARRA QUE, EM JANEIRO DE 2018, O AUTOMÓVEL APRESENTOU UMA PANE DE FUNCIONAMENTO E FOI REBOCADO À CONCESSIONÁRIA REQUERIDA. APÓS ANÁLISE PELO SETOR RESPONSÁVEL, FOI VERIFICADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR VÁRIAS PEÇAS DO AUTOMÓVEL. APÓS O CONSERTO DO BEM, O VEÍCULO FOI RETIRADO DA CONCESSIONÁRIA E, QUANDO O AUTOR RETORNAVA AO SEU MUNICÍPIO, OCORREU OUTRA PANE NO AUTOMÓVEL. APÓS NOVO ORÇAMENTO COM O QUAL O AUTOR NÃO CONCORDA, ALEGA QUE O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO DE MANEIRA ADEQUADA, AGRAVANDO OS PROBLEMAS ANTERIORES. REQUEREU A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA
RECONHECEU
EX OFFICIO
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA SOLUCIONAR A LIDE, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR. ADUZ QUE AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS, SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS SEUS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME NARRADO PELO MAGISTRADO DE PISO, FAZ-SE NECESSÁRIA A ANÁLISE POR UM
EXPERT
PARA QUE SE DESCUBRA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS E OS DEFEITOS APRESENTADOS. CONSIDERANDO-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CORRETO O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA
EX OFFICIO
DO JUÍZO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART, 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art, 85, §2º do CPC e art. 55 da lei 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)